Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada, servidora pública com rendimentos líquidos mensais de R$ 3.453,59 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). O exequente sustenta a frustração das tentativas de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD e requer a constrição parcial da remuneração como única medida eficaz para satisfação do crédito, no valor de R$ 372.946,48 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de percentual dos rendimentos da executada, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da necessidade de preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, conferindo-lhes proteção especial por se tratarem de verba destinada ao sustento do devedor e de sua família.
4. A proteção legal não possui caráter absoluto, admitindo relativização conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, quando os valores percebidos superam o necessário à subsistência digna e inexistem outros meios eficazes de satisfação do crédito.
5. A mitigação da impenhorabilidade exige análise casuística, observando-se dois requisitos: (i) inexistência de outros bens ou fontes para adimplemento da dívida; e (ii) fixação de percentual razoável que não comprometa o sustento do executado.
6. No caso concreto, a fixação da penhora em 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais preserva o mínimo existencial da executada, inexistindo elementos nos autos que demonstrem comprometimento da subsistência do núcleo familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização em situações excepcionais, desde que inexistam outros bens penhoráveis e seja preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de percentual razoável dos rendimentos líquidos do executado é medida legítima para assegurar a efetividade da execução quando não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.